Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-12.2008.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EDCiv: 0000213-12.2008.8.11.0012
Vistos etc.
Em se tratando de usucapião, dê-se vistas dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me à conclusão para decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora